Tribunal: TJMT
Processo: 1004252-17.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004252-17.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Quadrilha ou Bando, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL DA SILVA BASTOS (PACIENTE), RAPHAEL DA SILVA BASTOS (PACIENTE), LUIZ FELIPE RODRIGUES (INTERESSADO), MATHEUS MANOEL RODRIGUES DA CUNHA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM SEM EXAME DO MÉRITO, POR SE TRATAR DE REITERAÇÃO DE PEDIDO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, PERTENCIMENTO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA –
PRISÃO TEMPORÁRIA DECRETADA
– ALARDEADA OCORRÊNCIA DE FATOS NOVOS APTOS A DESCONSTITUIR O ERGÁSTULO – INOCORRÊNCIA –
WRIT
QUE BUSCA REDISCUTIR TESES JULGADAS PELO COLEGIADO EM
HABEAS CORPUS
ANTERIORMENTE IMPETRADO – EVIDENTE
REITERAÇÃO DE PEDIDOS

– INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS, TAMPOUCO DE PROVAS INÉDITAS QUE AUTORIZEM A REANÁLISE DA CONTROVÉRSIA POR ESTA EG. CORTE DE JUSTIÇA
–
AÇÃO CONSTITUCIONAL EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO.

Não havendo a indicação de fatos novos que justifiquem a rediscussão de matérias já apreciadas à exaustão pelo Colegiado no julgamento de
habeas corpus
anteriormente impetrado, impõe-se a extinção da presente ação constitucional, sem análise do mérito.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE:

RAPHAEL DA SILVA BASTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do que fora relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
,

com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT,
que indeferiu o pedido de revogação da prisão temporária
formulado nos autos de n.o 1000040-63.2021.811.0028 (PJe), em que é investigado pela suposta prática dos crimes tipificados no
art. 14 da Lei n.o 10.826/03; art. 2o,
caput
e §2o da Lei n.o 12.850/13 e art. 288, parágrafo único, do Código Penal
.

A i. Defensora Pública inicia relatando que o favorecido nessa ordem e seus comparsas
Luiz Felipe Rodrigues
e
Matheus Manoel Rodrigues da Cunha
tiveram suas respectivas
prisões temporárias
decretadas pelo prazo de 30 (trinta) dias, porquanto supostamente integrariam organização criminosa voltada para a prática de delitos patrimoniais; sendo as respectivas ordens prisionais expedidas em face de
Luiz Felipe
e
Matheus Manoel
devidamente cumpridas em
27/01/2021
, permanecendo estes recolhidos ao cárcere até o esgotamento do prazo da prisão temporária, que se deu no dia
25/02/2021
, ocasião em que foram soltos.

Sucede que a ordem prisional expedida em face do beneficiário deste
writ

permaneceu em aberto
e, por isso, ao ser interpelada com novo pedido defensivo de revogação da prisão temporária, a d. autoridade inquinada de coatora o
indeferiu
ao argumento de que o paciente se encontra em local incerto ou não sabido, e sua liberdade estaria
“obstruindo e atrapalhando o andamento das investigações e da instrução criminal”
; argumentos que a impetrante entende por insuficientes a justificar a manutenção do decreto de prisão, tornando imperiosa sua revogação.

Nessa ordem de ideias, sustentando a ocorrência de
“fato novo ocorrido após o julgamento do mérito do HC 1001343-02.2021.811.0000”
, apto a desconstituir a medida constritiva; defende a
ilegalidade da mantença do decreto de prisão temporária do paciente
, pois afirma que a d. autoridade tida por coatora confunde os conceitos de prisão temporária e preventiva, justificando a medida constritiva em
argumentos inidôneos
, tais como a
“pendência da quebra do sigilo telefônico”
, olvidando a inexistência de elementos concretos a indicar que o increpado esteja atrapalhando as investigações “de maneira mais contundente”, tampouco que possua uma periculosidade social mais elevada que os demais investigados, notadamente porque assevera que se existem razões para manter
Luiz Felipe
e
Matheus Manoel
em liberdade, as mesmas devem motivar, também, a liberdade do ora paciente, visto que as respectivas custódias foram decretadas no mesmo contexto fático.

Diante de tudo o que expõe, a impetrante requer

a concessão
in limine
da ordem liberatória, para que seja revogada a prisão temporária do paciente.
No mérito
, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ.

A exordial veio instruída com a documentação eletrônica disponível do ID 79582467 ao ID 79591469.

Distribuídos os autos segundo o critério da prevenção, em razão da conexão com o
Habeas Corpus
n.o 1001343-02.2021.811.0000 – anteriormente distribuído, vieram-me conclusos para análise da tutela de urgência vindicada.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida
(ID 79844985) e as informações requisitadas à d. autoridade inquinada de coatora foram prestadas por meio dos documentos digitais anexados no ID 81551462.

Por meio do parecer encartado no ID 82004463, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
'não conhecimento' do
writ
, com a sua consequente
extinção sem resolução do mérito
.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
DE EXTINÇÃO DO REMÉDIO HEROICO SEM EXAME DO MÉRITO – REITERAÇÃO DE PEDIDOS)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em seu parecer, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
não conhecimento do remédio heroico
, ao argumento de que as teses arguidas na presente impetração se constituem em mera
reiteração de
habeas corpus
anteriormente impetrado
em prol da mesma paciente.

Com efeito, confrontando os argumentos vertidos na exordial do
writ
com a prova pré-constituída pela i. Defensora Pública e com as informações contidas nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, verifico que
razão assiste ao i. órgão ministerial
.

E assim considero porque, conforme já adiantado por ocasião da análise da medida liminar, anteriormente à vertente impetração, foi manejado o
Habeas Corpus
n.o
1001343-02.2021.811.0000 também
em favor de RAPHAEL DA SILVA BASTOS e tratando dos mesmos fatos
ora discutidos, o qual foi
devidamente julgado pela c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça na sessão ordinária realizada no dia
17/02/2021
, ocasião em que o Colegiado, à unanimidade,
denegou
a ordem.

Naquele
writ
, foram analisadas teses idênticas a essas ora veiculadas, a saber, ausência dos requisitos exigidos pela Lei n.o 7.960/89 e desproporcionalidade da prisão temporária imposta a Raphael da Silva Bastos e seus comparsas; bem como a assertiva de violação ao princípio do
ne bis in idem
.

Para ilustrar, transcrevo a ementa do respectivo julgado,
in verbis:

“HABEAS CORPUS – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, PERTENCIMENTO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA –
PRISÃO TEMPORÁRIA DECRETADA – PRETENDIDA LIBERDADE – INVIABILIDADE
– INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO NE BIS IN IDEM - FUNDADAS SUSPEITAS DO ENVOLVIMENTO DOS INCREPADOS NOS CRIMES EM APURAÇÃO – NECESSIDADE DO ENCARCERAMENTO PROVISÓRIO PARA GARANTIR A HIGIDEZ DAS INVESTIGAÇÕES E A ORDEM PÚBLICA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NORMATIVOS PREVISTOS NA LEI N.o 7.960/89 – MOTIVAÇÃO IDÔNEA LANÇADA NA DECISÃO SEGREGATÍCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1. Não há falar-se em violação do princípio do ne bis in idem quando a decretação da medida cautelar provisória decorre de fatos criminosos que ainda não foram submetidos ao crivo do Poder Judiciário, exatamente como ocorreu na hipótese dos autos.

2. Legítimo o decreto da prisão temporária dos pacientes por haver fundadas suspeitas de que teriam cometido os crimes pelos quais estão sendo investigados, a revelar a indispensabilidade da medida para o escorreito andamento das investigações e para salvaguarda da ordem pública, notadamente porque há fortes indícios de que os investigados além de integrarem a facção criminosa “Comando Vermelho”, seriam responsáveis pelo cometimento de inúmeros ilícitos penais nos municípios de Várzea Grande/MT e Poconé/MT.

3. Além do mais, não há como desconsiderar que o suspeito
Raphael da Silva Bastos
encontra-se foragido, já que, até o momento, não houve notícias do cumprimento do mandado de prisão expedido em seu desfavor, o que, com mais razão ainda, justifica o decreto segregatício provisório, uma vez que a sua condição de foragido gera dificuldades no encerramento e conclusão das diligências investigativas.

4. E a teor do entendimento consolidado pelo c. STJ, a mera alegação de que os increpados são detentores de predicados pessoais abonatórios, por si só, não obsta a decretação da prisão temporária quando restar devidamente comprovada sua indispensabilidade para garantir o escorreito andamento das investigações, tal como na hipótese versada. Precedentes.

5. Constrangimento ilegal não evidenciado. Prisão temporária mantida.”

Em sendo assim, constato que as alegações defensivas vertidas no presente remédio heroico se tratam de mera
reiteração de pedidos
já examinados pelo Colegiado, sendo incabível eventual rediscussão neste
writ
, a teor do entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores.

E conquanto a i. Defensora Pública aponte à título de “fato novo” o novel indeferimento do pedido de revogação da prisão temporária imposta ao favorecido nessa ordem, formulado após a restituição da liberdade dos demais investigados; certo é que
a medida constritiva objurgada encontra suporte no decreto segregatício originário
, o qual, conforme já consignado, foi analisado à exaustão pela c. Terceira Câmara Criminal do TJMT, que concluiu estar lastreado em argumentos válidos, que bem evidenciam o preenchimento dos requisitos legais exigidos pela Lei n.o 7.960/89.

Destarte, mostrando-se clara a identidade jurídica entre as ações [iguais pedidos e causas de pedir, visando ambos os
habeas corpus
os mesmos efeitos jurídicos], impede-se o prosseguimento deste remédio heroico pois, como cediço, a reiteração de pedidos
exige motivação diversa,
não sendo admitido o abuso no manejo do
writ
para tentar rediscutir indefinidamente a irresignação do indivíduo com a restrição cautelar à sua liberdade ambulatorial.

Nesses termos é a jurisprudência pacífica desta eg. Corte de Justiça:

“
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRISÃO PREVENTIVA - ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL - 1) NEGATIVA DE AUTORIA, DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS -
REITERAÇÃO DE PEDIDOS - AUSÊNCIA DE FATO NOVO - WRIT NÃO CONHECIDO NESSA PARTE
– 2) EXCESSO DE PRAZO – NÃO CONFIGURADO – INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO NÃO VERIFICADA – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO COM DATA MARCADA – 3) ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NESTA DENEGADA.

1) A mera reiteração de pedido já enfrentado à exaustão por ocasião de seu julgamento em Habeas Corpus anterior, sem que aponte fato novo determinante de juízo de valor acerca dos pressupostos da prisão preventiva, conduz ao não conhecimento do writ.

2) Para que ocorra a configuração de excesso de prazo na instrução processual, é imprescindível que a dilação seja em decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação, resulte da inércia do próprio aparato judicial ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade, o que não se vislumbra no presente caso. Ademais, consta dos autos que a audiência de instrução estaria marcada para data próxima, o que afasta a alegação de constrangimento ilegal.

3) Ordem parcialmente conhecida e nesta denegada.”

(N.U 1003045-80.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 29/03/2021) (Grifei)

Com tais considerações, com fulcro no art. 3o do CPP c/c o art. 485, inciso V, do CPC
,
JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE
HABEAS CORPUS

SEM EXAME DO MÉRITO
, por se tratar de evidente
reiteração de pedidos
já examinados e refutados pelo Colegiado em
habeas corpus
anteriormente impetrado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021